Tribunal: TJBA
Processo: 8006000-67.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006000-67.2025.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE, GERVASIO LOPES DA SILVA APELADO: JIRLANE SANTOS MORAIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. PROVA DO ENVIO. INEXISTENTE. PROVA DA ENTREGA. AUSÊNCIA. 1. Para a constituição do devedor em mora, o credor pode notificá-lo através de carta com aviso de recebimento ou por outro meio hábil qualquer, desde que haja a efetiva comprovação da sua entrega no endereço apontado no contrato como seu pelo pactuante. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8006000-67.2025.8.05.0201, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro, em que é apelante a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e em que é apelada JIRLANE SANTOS MORAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça